Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001391-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação Administrativa, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS UDICH BRUDNA - CPF: 016.494.680-24 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), DELEGADO DA POLICIA CIVIL CISC PLANALTO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JONAS UDICH BRUDNA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001391-03.2019.8.11.0041,

movido em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que ante o cumprimento dos requisitos formais do objeto pleiteado, tais como instrumento, tempestividade e pedido, a simples denominação da peça jurídica não pode servir como sucedâneo para o afastamento da tutela jurisdicional.

Aduz, ainda, que resta demonstrado através do Boletim de Ocorrência n. 2018.330522, datado de 22/10/2018, do Termo de Declarações n. 7586/2018 confeccionado em

23/10/2018 por Rodrigo Luiz da Silva Matos (antigo proprietário do veículo), bem como da cópia do recibo de compra e venda do veículo (ATPV) e do recibo de sua entrega/venda à empresa Wall Street Investimentos LTDA em 06/07/2018, que, de fato, foi feita negociação entre Rodrigo Luiz da Silva Matos, Rafael Bruno de Jesus Santos e a empresa Wall Street Investimentos e que somente após a concretização desta avença e recebimento do bem, Rafael Bruno de Jesus Santos, de posse e propriedade do veículo, revendeu-o a terceiros de boa-fé até chegar ao apelante.

Pautado nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida para conceder a ordem mandamental, determinando a baixa do registro de restrição administrativa que pesa sobre o veículo de sua propriedade, bem como declarando a ilegalidade do ato administrativo que incluiu o Registro de Restrição Administrativa no veículo FORD FUSION FWD GTDI, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi n. 3FA6P0K93ER369630 (id. 7733095).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 21801549).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 30265970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
JONAS UDICH BRUDNA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001391-03.2019.8.11.0041,

movido em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, indeferiu a inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A priori
, consigna-se que a
controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a legalidade do ato administrativo que incluiu o Registro de Restrição Administrativa no veículo FORD FUSION FWD GTDI, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi n. 3FA6P0K93ER369630.

Ao indeferir a inicial, o juiz
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Como relatado, a parte Impetrante almeja com a impetração do presente mandamus a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado que expeça ao DETRAN-MT ofício requerendo o desbloqueio/baixa da restrição administrativa do veículo modelo FORD FUSION FWD GTDI, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi n. 3FA6P0K93ER369630, RENAVAM n. 01039737657, placa OBR-5452.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, pois se faz necessária maior dilação probatória e ampla instrução processual.

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão do Impetrante com a estreita via eleita, mostra-se inarredável o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC/2015
” (id. 17763008).

Analisando detidamente a sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao extinguir o feito pela ausência de prova pré-constituída. Vejamos:

É cediço que para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

No caso dos autos, em consonância com o entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, entende-se que o recorrente não forneceu elementos íntegros de convicção a ponto ensejar a concessão da pretensão almejada.

Isso porque, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, “
ainda que presumida a boa-fé do impetrante na aquisição do veículo reclamado, quaisquer medidas judiciais que visem a baixa da citada restrição administrativa devem ser submetidas ao procedimento dilatório, o que, a meu ver, justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo na origem
” (id. 30265970).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
” (Ap 140697/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020